Tribunal: TJDFT
Processo: 0730036-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730036-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: SERGIO DAMASCENO NOGUEIRA REU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SERGIO DAMASCENO NOGUEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara de Brasília em ação de conhecimento 0726224-22.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, nos seguintes termos: “A parte autora reside em Mongaguá - SP e está representada por advogado de São Paulo/SP. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. A parte autora não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. A ré, por sua vez, atua em todo o território nacional, pois pertence ao grupo Banco do Brasil, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de a parte autora/consumidora demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Reitere-se que a parte autora reside em Mongaguá - SP sendo que o seu patrono tem domicílio em São Paulo/SP, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Quanto a possibilidade de declinar ‘de ofício’, em favor da comarca de domicílio da parte autora, alinho-me às razões de voto do MM. Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima, no acórdão no 1824675, proferido no julgamento do agravo de instrumento 0748525-97.2023, em caso semelhante, julgado recentemente, em 08/03/2024: “A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o) a ponto de comprometer a sua funcionalidade (LINDB, art. 20 - consequencialidade).” Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, além das demais questões acima apontadas. Confira-se outros precedentes deste TJDFT: ( ) Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo (art. 64, § 3a, do CPC) e determino a remessa dos autos à comarca de Mongaguá - SP. Considerando que os sistemas de tramitação de processos eletrônicos dos estados, além de serem diversos também não são integrados, deverá a parte autora promover a redistribuição do feito no juízo competente, na comarca de Mongaguá - SP, com cópia integral deste feito, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, transcorrido tal prazo, independentemente de manifestação, proceda-se à alocação do processo na tarefa "Manter Processos Redistribuídos". Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de recurso. Caso interposto, aguarde-se o julgamento. Caso improvido, cumpram-se as determinações para redistribuição” – ID 202220904 na origem. Nas razões recursais, SERGIO DAMASCENO NOGUEIRA, ora agravante, afirma inicialmente que é hipossuficiente e requer a concessão de gratuidade de justiça “tão somente para processamento e julgamento do presente recurso”, pois não houve apreciação do tema pelo juízo a quo (ID 61809589, p. 5). Alega que a sede da ré/agravada é em Brasília/DF e que é faculdade do consumidor o ajuizamento da demanda no foro de seu domicílio, a teor do art. 101, I do CDC, “não excluindo deste a possibilidade de utilização da regra geral, que determina que o ajuizamento das ações ocorra no foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC)” (ID 61809589, p. 18). Requer ao final: “( ) o conhecimento do presente agravo, bem como o seu provimento para reformar a respeitável decisão guerreada e acolher o pedido de liminar para: Atribuir o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar liminarmente ao Juízo monocrático, a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do presente recurso; Requer o deferimento do pedido da gratuidade processual tão somente para processamento e julgamento do presente recurso, com respaldo no artigo 99, §1o. Requer que os autos permaneçam na Comarca de Brasília, foro de domicilio da empresa Ré, com o devido prosseguimento da ação, haja vista que não existe pressupostos legais para ser declinada a competência de ofício pelo juízo de piso; ( )” – ID 61809589, p. 20. Sem preparo (gratuidade de justiça requerida nesta sede). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). No caso, a parte apresentou declaração de hipossuficiência (ID 202106247) extratos bancários dos meses de junho a agosto/2024, com saldo de R$0,00 – zero reais (ID 62394877), carteira de trabalho sem anotação vigente (ID 61809599), tela do sistema gov.br, demonstrada inscrição no Cadastro Único (ID 61809598), e telas do sistema gov.br que apontam não ter havido declaração de IR no ano de 2024-2023 (IDs 61809596-97). Considerando os documentos acima listados — Cadastro Único (informação confirmada no site gov.br), que admite somente famílias de baixa renda (até meio salário-mínimo por pessoa ou 3 salários-mínimos de renda mensal total); saldo zerado em conta-corrente nos últimos meses, sem anotação recente em carteira de trabalho, inexistência de declaração de IR no último ano —, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, o agravante faz jus ao benefício. Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça nesta sede. Isto posto, cumpre destacar que “5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (STJ - REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito pela qual a magistrada de origem afirmou a incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios (vara cível) para processar e julgar a ação sob o fundamento de violação e distorção das regras de competência; tendo declinado de ofício a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Mongaguá/SP, local de domicílio do agravante. Conforme narrado, o agravante alega impossibilidade de declinação de ofício de competência relativa, apontando violação aos artigos 101 do Código de Defesa do Consumidor e 46 do Código de Processo Civil. Sustenta que a pessoa jurídica agravada tem sede em Brasília, razão pela qual optou por ajuizar a demanda no TJDFT. E intenta, nesta sede, o prosseguimento do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, o agravante, domiciliado em Mongaguá/SP, ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débitos contra Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, com sede no “Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 01, Bloco G, Lote 32, Edifício Sede III, 5o andar, Parte A, Brasília - DF, CEP.: 70073-901” (ID 202104232, origem), aduzindo em suma que a dívida listada no “Contrato no 646189439 no valor de R$ 17.600,74 com origem em 28/02/2008” é inexigível. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor). Como visto, o agravante reside em Mongaguá/SP e ajuizou a demanda em Brasília/DF, local da sede da pessoa jurídica agravada. O art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. O art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a ação no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do réu. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. Essa limitação na escolha do foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. No caso, o agravante não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede da agravada Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros. Ocorre que o só fato de a Securitizadora de Créditos ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília. A agravada Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional; portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF. Por isto, não há como desconstituir o que bem definido na decisão agravada neste momento processual. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se, dispensadas informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora